Tribunal: STF
Processo: Inq 3103
Classe: Inq
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Inquérito instaurado para apurar a suposta prática dos crimes de apropriação indébita previdenciária e sonegação de contribuições previdenciárias (arts. 168-A e 337-A do CP), no valor aproximado de R$ 96.258,11 (noventa e seis mil duzentos e cinquenta e oito reais e onze centavos), atribuídos ao Deputado Federal Francisco de Assis Carvalho Gonçalves, à época em que exercia o cargo de Diretor do DETRAN no Piauí, no período de 1.1.2003 a 14.10.2004, e a Jesus Rodrigues Alves, que exerceu o referido cargo a partir de 15.10.2004. 
    A Delegacia da Receita Federal no Piauí formulou representação fiscal para fins penais, após a autuação do DETRAN/PI, em razão do não recolhimento das contribuições descontadas dos servidores ocupantes dos cargos em comissão e empregados não efetivos, no período de janeiro a novembro de 2004 e no pagamento do décimo terceiro salário, bem como em virtude da não informação de fatos geradores de contribuições previdenciárias no período de janeiro a dezembro de 2004.
    Em razão da posse do investigado Francisco de Assis Carvalho Gonçalves no mandato de Deputado Federal, os autos foram remetidos ao STF.
    A Receita Federal informou que as dívidas decorrentes dos DEBCAD's nº 371675405, 371675421, 371675430 e 371645456 foram objeto de parcelamento especial da Lei nº l1.941/2009 e se encontravam com a exigibilidade suspensa (fls. 107, 131/133). 
    Em razão disto, o MPF solicitou a suspensão destes autos, com fundamento no art. 68 da Lei nº 11.941/2009, e requereu a expedição de oficio, trimestralmente, à Delegacia da Receita Federal em Teresina/PI para acompanhar o pagamentos dos débitos previdenciários. (fl. 133)
    Em 3.6.2011, deferi o pedido ministerial e declarei a suspensão do referido Inquérito, com a determinação de expedição de ofício à “Delegacia da Receita Federal em Teresina, PI, para que informe, a cada trimestre, o efetivo pagamento do parcelamento deferido, sob pena de processamento deste feito." (fl. 136)
    Atendendo à determinação, a Delegacia da Receita Federal em Teresina/PI informou, trimestralmente, o pagamento regular dos débitos previdenciários pelo contribuinte - DETRAN/PI (fls. 143, 159, 168, 172, 183, 192, 200, 206 e 212). 
    Tendo em vista o pagamento dos tributos sem atrasos, alterei a regularidade na expedição dos oficios à Receita Federal, determinando a apresentação de informações a cada ano.
    A Receita Federal mencionou, em 6.5.2016, que houve a liquidação integral do debito DEBCAD 37.167.540-5. Quanto aos demais débitos (DEBCAD 37.167.542-1, 37.167.543-0 e 37.167.545-6), afirmou que continuam abrangidos pelo parcelamento, com a exigibilidade suspensa e o pagamento em dia das prestações. 
    Em 31.1.2018, solicitei a prestação de informações atualizadas dos débitos à Delegacia da Receita Federal em Teresina (fl. 255). O pedido foi posteriormente reiterado (fl. 261). 
    Vieram aos autos informações da Receita sobre a quitação integral dos débitos objetos deste Inquérito (fls. 272, 273 e 276).
    Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da República. 
    Em parecer, o MPF afirma que os fatos atribuídos ao investigado Francisco de Assis de Carvalho ocorreram antes da exercício do mandato de parlamentar federal e sem vinculação com a função por ele exercida na Câmara dos Deputados. 
    Sendo assim, em razão da decisão desta Corte na Ação Penal nº 937, argumenta o MPF que não há mais competência do STF, devendo os autos ser remetidos à primeira instância (fls. 268/271 e 285/289).
    É o relatório.
    Não assiste razão à manifestação do Ministério Público Federal.
    De acordo com as informações apresentadas pela Receita Federal nestes autos, o parcelamento dos débitos inscritos nos DEBCAD 37.167.540-5, 37.167.542-1, 37.137.543-0 e 37.167.545-6, que justificaram a instauração da investigações, foram realizados em 25 de novembro de 2010, com o pagamento e a quitação integral atestado em 19 de julho de 2019 (fls. 107, 229, 272, 273, 276).
    Nesse ponto, entendo inexistir a alegada divergência de informações suscitada pelo Parquet.
    O Ofício nº 010/2019, emitido pela Receita Federal, é claro em afirmar que “os créditos previdenciários nº 37.167.540-5, 37.167.542-1, 37.137.543-0 e 37.167.545-6, da titularidade do Departamento Estadual de Trânsito, CNPJ nº 06.535.926/0001-68, encontram-se liquidados por meio do parcelamento especial” (eDOC 85, fl. 272).
    A Receita Federal especifica, inclusive, que “O Debcad nº 37.167.540-5 foi liquidado pelo parcelamento instituído pela Lei nº 11.941/2009, enquanto que os demais Debcad's foram liquidados pelo parcelamento instituído pela Lei nº 12.810/2013” (eDOC 85, fl. 272). 
    Corroborando tal informação, o órgão juntou aos autos cópia de seu sistema informatizado, onde se observa claramente que os débitos acima descritos se encontram classificados como “excluídos” ou “liquidados” (eDOC 85, fls. 273 e 276).
    Vislumbra-se, ainda, que os débitos que permanecem ativo no parcelamento atualmente existente se referem a fatos geradores e procedimentos administrativos distintos daqueles que deram origem à presente investigação (eDOC 85, fls. 275/280).
    Portanto, as informações apresentadas pela Receita são suficientemente claras, inexistindo qualquer circunstância objetivo ou subjetivo capaz de suscitar dúvida ou questionamento.
    Sobre esse ponto, destaco que a presente investigação iniciou-se a partir de representação formulada pela própria Receita. Destarte, não há qualquer indício que o referido órgão tenha o interesse em direcionar o resultado do Inquérito em benefício dos investigados.
    Ressalte-se que a legislação é clara quanto à extinção da punibilidade dos crimes de apropriação indébita previdenciária e de sonegação de contribuições previdenciárias, na hipótese de pagamento.
    Nesse sentido, veja-se o teor dos arts. 68 e 69 da Lei 11.941/2009:
    Art. 68. É suspensa a pretensão punitiva do Estado, referente aos crimes previstos nos arts. 1º e 2º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e nos arts. 168-A e 337-A do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, limitada a suspensão aos débitos que tiverem sido objeto de concessão de parcelamento, enquanto não forem rescindidos os parcelamentos de que tratam os arts. 1o a 3o desta Lei, observado o disposto no art. 69 desta Lei.
    Parágrafo único. A prescrição criminal não corre durante o período de suspensão da pretensão punitiva.
    Art. 69. Extingue-se a punibilidade dos crimes referidos no art. 68 quando a pessoa jurídica relacionada com o agente efetuar o pagamento integral dos débitos oriundos de tributos e contribuições sociais, inclusive acessórios, que tiverem sido objeto de concessão de parcelamento.
    Parágrafo único. Na hipótese de pagamento efetuado pela pessoa física prevista no § 15 do art. 1º desta Lei, a extinção da punibilidade ocorrerá com o pagamento integral dos valores correspondentes à ação penal.
    A jurisprudência desta Corte tem entendido pela aplicação irrestrita da referida norma:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA E DE SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (INCISO I DO § 1º DO ART. 168-A E INCISO III DO ART. 337-A, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). [...]. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM FACE DO PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO FISCAL E OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, SUPERVENIENTES À SESSÃO DE JULGAMENTO E ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. EMBARGOS PROVIDOS. […] 3. In casu, são as seguintes as questões jurídicas submetidas à apreciação desta Corte: a) a extinção da punibilidade pelo pagamento do débito tributário, ocorrido após o julgamento, mas antes da publicação e da republicação do acórdão condenatório; b) e a extinção da punibilidade pelo transcurso do prazo da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, considerando-se, inclusive, a idade de 70 (setenta) anos, que o acusado completou no dia seguinte à sessão de julgamento. 3.1 A extinção da punibilidade pelo pagamento do débito tributário encontra respaldo na regra prevista no artigo 69 da Lei nº 11.941/2009, que não disciplina qualquer limite ou restrição em desfavor do agente, merecendo, no ponto, recordar a locução do Ministro Sepúlveda Pertence no Habeas Corpus nº 81.929/RJ, julgado em 16 de dezembro de 2003: “a nova lei tornou escancaradamente clara que a repressão penal nos crimes contra a ordem tributário é apenas uma forma reforçada de execução fiscal”. [...] 4. Pedido de extinção da punibilidade em virtude do pagamento do débito tributário acolhido. [...] 8. Embargos de declaração acolhidos para declarar a extinção da punibilidade do embargante em virtude do pagamento do débito tributário (Lei nº 11.941/09, artigo 69), bem como para declarar extinta a punibilidade do acusado, em razão do transcurso do prazo da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, nos termos do artigo 110, §§ 1º e 2º, do Código Penal.
    (AP 516 ED, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05/12/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2014 PUBLIC 01-08-2014) 
    Ainda que não fosse o caso de extinção da punibilidade pelo pagamento, outros fundamentos levam à conclusão pelo arquivamento do feito, com o não acolhimento do pedido de declínio formulado pela PGR.
    Em primeiro lugar, deve-se destacar que o Inquérito em questão foi instaurado em 2 de dezembro de 2008, tendo sido remetido ao STF em 25 de fevereiro de 2011. 
    Com base no parcelamento das contribuições previdenciárias noticiado à época, e acolhendo o parecer proferido pelo Ministério Público Federal, determinei a suspensão do inquérito em decisão de 3 de junho de 2011 (fl. 136).
    Portanto, conclui-se que o Inquérito em análise foi instaurado há quase 12 (doze) anos, sendo importante destacar que a jurisprudência do STF vem admitindo o controle de legalidade da tramitação de Inquéritos, inclusive com a determinação de arquivamento ex officio, nos termos do art. 231, §4º, do RISTF, em situações semelhantes ao caso em análise.
    Nessa linha, a Segunda Turma determinou, de ofício, o arquivamento de inquérito pendente sem que houvesse justa causa para prosseguimento das investigações (Pet-AgR 7.354, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 6.3.2018). 
    Em outro feito, o Min. Alexandre de Moraes determinou o arquivamento de inquérito, concluído havia meses com relatório policial pelo arquivamento, sem ulterior impulso pelo Ministério Público Federal (Inq 4.429, decisão de 8 de junho de 2018).
    O Min. Roberto Barroso determinou providência semelhante em inquérito de sua relatoria (Inq 4.442, decisão de 6.6.2018). Nesse julgamento, bem observou que a prerrogativa pública de realizar apurações não significa que os agentes públicos investigados devem suportar indefinidamente o ônus de figurar como objeto de investigação, de modo que a persecução criminal deve observar prazo razoável para sua conclusão.
    Em outros precedentes, como no julgamento dos Inquéritos 4.420, 4.393, 4.419 e Inquérito 4.458, determinou-se o arquivamento ex officio das investigações mesmo em casos de possível declínio dos autos de acordo com a aplicação do precedente estabelecido na Questão de Ordem na Ação Penal 937, tendo em vista a constatação da inviabilidade de os elementos reunidos nos Inquéritos resultarem em uma válida ação penal. 
    Entendo que o caso se amolda aos precedentes mencionados, uma vez que se está diante de procedimento investigativo que tramita por prazo desarrazoado e destituído de elementos mínimos de autoria e materialidade delitiva, em violação aos direitos e garantias fundamentais inscritos no art. 5º, caput, LIV e LXXVIII (liberdade, devido processo legal e razoável duração do processo), da CF/88.
    Ainda que se considere a suspensão das investigações durante período relevante da tramitação do feito, não se pode ignorar que a manutenção deste Inquérito ou o declínio da competência representa indevido constrangimento aos investigados, que permanecem com a ameaça constante da imediata instauração de uma ação penal.
    Entendo que os direitos e as garantias fundamentais à liberdade, ao devido processo legal e à razoável duração do processo não possibilitam a utilização de investigações penais de forma semelhante à espada de Dâmocles, enquanto instrumento de coerção e constrangimento constante contra os cidadãos.
    Ademais, a indefinida manutenção deste Inquérito em virtude da existência de outros débitos não contidos na representação fiscal para fins penais ressaltaria apenas o caráter meramente arrecadatório da investigação, em evidente desvio de finalidade dos instrumentos de persecução penal. 
    Em segundo lugar, é importante acentuar que sequer constam dos autos elementos mínimos de materialidade e autoria delitiva que possibilitem o declínio ou a manutenção do Inquérito contra os investigados.
    No que se refere a essa questão, o fato de os investigados terem ocupado o cargo de Diretor do Detran/PI não é suficiente para a caracterização de indícios mínimos da autoria, sendo imprescindível a apresentação de elementos de prova que indiquem que os gestores tinham ciência da situação e poder de fato ou de mando sobre a ocorrência dos crimes, o que não ocorreu.
    Em outras palavras, seria determinante que existissem provas que indicassem que os fatos teriam decorrido a partir de decisão pessoal, direta e consciente dos investigados, sob pena de se incorrer em indevida hipótese de responsabilidade penal objetiva.
    Discorrendo sobre o crime de apropriação indébita previdenciária, mas com razões que se aplicam a todos os demais crimes tributários, José Paulo Baltazar Júnior destaca o seguinte:
    “[...] pode o Prefeito Municipal responder pela omissão no recolhimento das contribuições descontadas dos servidores, desde que demonstrada a sua culpabilidade, ou seja, que fique evidenciado o seu conhecimento acerca do fato. Caso fique evidente que o fato ocorreu sem o conhecimento do Prefeito ou Governador do Estado, não responde ele pelo delito […] Não fica afastada, tampouco, a possibilidade de responsabilização de outros agentes, como o Secretário de Fazenda ou outro servidor que tenha tal atribuição.
    O dado decisivo será, no entanto, o poder de fato de tomar a decisão de não recolher as contribuições descontadas e a ciência de que tal fato está ocorrendo no âmbito do ente público, matéria a ser objeto de prova [...]” (BALTAZAR JÚNIOR, José Paulo. Crimes Federais. 11ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017).
    No caso, observa-se que inexistem provas ou indícios mínimos da ciência ou responsabilidade pessoal dos investigados.
    Com efeito, não há qualquer depoimento ou prova material que aponte para essa linha investigativa. 
    Ao contrário, o único depoimento que consta dos autos, prestado pelo ex-Diretor Jesus Rodrigues Alves, indica que a responsabilidade de fato pelo gerenciamento das obrigações previdenciárias seria do Diretor Administrativo Financeiro do Detran (eDOC 84, fl. 21). 
    Além disso, o fato de o parcelamento ter sido firmado pelo próprio Departamento de Trânsito do Estado do Piauí (DETRAN/PI), e não pelos investigados, é um indício relevante da ausência de responsabilidade pessoal dos ex-Diretores do órgão. 
    Anote-se que houve o decurso de prazo razoável para a identificação desses elementos no período entre a instauração do Inquérito, em 2008, até a sua suspensão, em 2011, inclusive por se tratar de questões de fácil elucidação, de modo a não demandar diligências ou investigações complexas.
    Em síntese, não restam dúvidas sobre a imperiosa necessidade de arquivamento do feito.
    Dispositivo
    Ante o exposto:
    a) indefiro os requerimentos de declínio da competência formulados pela PGR;
    b) declaro a extinção da punibilidade de FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO GONÇALVES e de JESUS RODRIGUES ALVES, em virtude do pagamento dos DECABs 37.167.540-5, 37.167.542-1, 37.137.543-0 e 37.167.545-6, o que faço com base no art. 69 da Lei 11.941/2009;
    c) determino o arquivamento deste inquérito, na forma do art. 21, XV, “d” e “e”, e art. 231, §4º, “d” e “e”, do RISTF. 
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 4 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente